Tribunal: TJDFT
Processo: 0711687-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS EM REGIME FECHADO. PRISÃO-PENA. AUTOS CONCLUSOS PARA ANÁLISE DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PROGRESSÃO PRÓXIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DENEGADA A ORDEM.

1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o “writ” para analisar hipótese de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. No caso, trata-se de paciente reincidente condenado definitivamente à pena unificada de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado. Logo, o paciente encontra-se em resgate de penas definitivamente aplicadas, as quais foram unificadas em regime fechado, razão pela qual foi determinado o seu recolhimento.

3. Ao contrário do alegado pela Defesa na presente impetração, a prisão do paciente não se deu em virtude do descumprimento das condições anteriormente impostas para cumprir pena em regime aberto, mas em virtude da posterior unificação das penas, após a juntada de novas condenações. Em casos tais, a expedição de mandado de prisão e o recolhimento do paciente não decorre de prisão cautelar, mas sim de condenação definitiva, na qual foi fixado o regime fechado, razão qual não há falar em direito de responder em liberdade, pois se trata de prisão-pena, da qual não cabe mais recurso, muito menos em ilegalidade da prisão.

4. Atualmente os autos encontram-se conclusos para decisão quanto à progressão de regime e saídas temporárias, encontrando-se próxima a prolação da decisão acerca do tema, não podendo este Tribunal se manifestar acerca da liberdade do paciente neste momento, sob pena de supressão de instância.

5. O processo de execução vem transcorrendo regularmente e a autoridade judiciária da VEP/DF vem tomando todas as providências cabíveis para a execução da reprimenda definitiva do paciente, bem como para a apreciação dos pedidos afetos à execução penal, de forma fundamentada e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. Ordem denegada.